Tribunal: STF
Processo: ARE 1366430
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. ADI Nº 2.797/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELO 1



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO AOS RÉUS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE EM CERTAME PARA PROVIMENTO DE CARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE PROVAS IDÊNTICAS ÀS APLICADAS EM CONCURSOS ANTERIORES. RASURAS NOS CARTÕES RESPOSTAS. ALTERAÇÃO DE NOTA A MAIOR AOS CANDIDATOS QUE GUARDAVAM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA. ALEGAÇÃO DE INOCORRRÊNCIA DE ATO DOLOSO OU CULPOSO POR PARTE DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS DEMONSTRANDO EFETIVA BURLA AO CERTAME. CONDENAÇÃO PAUTADA EM CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO ACERTADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    APELO 2.



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SESNTENÇA QUE, DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DECLARA A NULIDADE DO CONCURSO PÚBLICO HAVIDO NO ANO DE 199. RECURSO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DOS NOMEADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CERTAME QUE REPERCUTIRÁ NA ESFERA PRIVADA DOS APROVADOS. PLEITO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO QUE IMPLICA EM EFETIVO CERCEAMENTO DE DEFESA DOS INTERESSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 26, p. 13-15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    3. Nos recursos extraordinários, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 29, inc. X, 37, § 4º, e 85, inc. V, da Constituição da República. Sustentam a impossibilidade de incidência da lei de improbidade aos agentes políticos. Caso assim não se entenda, afirmam que a competência para julgamento dos prefeitos é do Tribunal de Justiça, e não do Juízo de 1º Grau. Aludem ao decidido pelo Supremo na Rcl n° 2.138/DF e na Pet-QO/DF n° 3.211 (e-docs. 37 e 39). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No mérito, contudo, melhor sorte não lhes assiste.



    Isto porque, pelo que se extrai dos autos, todos os réus de algum modo possuem ligação com a fraude perpetrada no concurso público, seja porque as provas aplicadas no ano de 1997 e no ano de 1999 foram idênticas, ou pelo favorecimento que muitos candidatos aprovados obtiveram pela atribuição de notas em questões respondidas erroneamente.



    (...)



    Nessa toada, cumpre esclarecer que para a configuração do ilícito administrativo e a concretização da improbidade, ainda que presente irregularidade ou ilegalidade, é necessário que haja o dolo, a má-fé, bem assim a desonestidade ou imoralidade no trato da coisa pública, tal como ocorreu no caso em comento, haja vista a evidente burla a licitude de concurso público e a participação de cada um dos réus /apelantes, autorizando assim aplicação do art. 11 da Lei 8429/92.



    (...)



    Em relação às condutas específicas de cada um dos apelantes, tem que Norberto Goedert e Luiz Gonzaga Pereira por ocuparem respectivamente os cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, compactuaram com a prática delituosa, porquanto não é crível que tenham lançado suas assinaturas nos editais de abertura e homologação dos certames, desconhecendo por completo o conteúdo do documento.



    (...)



    Assim sendo, resta amplamente demonstrada a participação de cada um dos recorrentes na burla do concurso público.” (e-doc. 26, p. 23-26).



    5. Os recorrentes afirmam contrariado o princípio do devido processo legal porque: a) a Constituição da República não admite a concorrência ou sobreposição entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos e b) ainda que assim não fosse, a competência para o processamento da demanda pertinente seria do Tribunal de Justiça, por prerrogativa de foro daqueles sobre os quais pesa a alegação de improbidade administrativa.



    6. Sem razão os recorrentes. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da independência de esferas, no tocante à responsabilização dos atos praticados por agentes políticos. Eis o teor da tese proclamada no julgamento do Tema n° 576 do ementário da Repercussão Geral:



    “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”



    7. No tocante à inexistência de prerrogativa de foro dos prefeitos no tocante ao processamento de ação civil pública fundada em improbidade administrativa, o acórdão recorrido também está em sintonia com os precedentes do Supremo. No julgamento da ADI n° 2.797/DF, esta Corte concluiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 10.628, de 2002, que acrescentou parágrafos ao art. 84 do Código Penal. Confiram a ementa do precedente indicado:



    “(..) III. Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF (cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 10.628/2002, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do C. Processo Penal: pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: inconstitucionalidade declarada. 



    1. O novo § 1º do art. 84 CPrPen constitui evidente reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal no Inq 687-QO, 25.8.97, rel. o em. Ministro Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente. 



    2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do Supremo Tribunal, que a cancelou, derivaram de interpretação direta e exclusiva da Constituição Federal. 



    3. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia superior. 



    4. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal - guarda da Constituição -, às razões dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que a Constituição - como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia -, só constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames. 



    5. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 C.Pr.Penal, acrescido pela lei questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, que manda estender a regra à ação de improbidade administrativa. 



    IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 



    1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação. 



    2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição residual. 



    3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 



    4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação constitucional. 



    5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. 



    6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária. 



    V. Ação de improbidade administrativa e competência constitucional para o julgamento dos crimes de responsabilidade. 



    1. O eventual acolhimento da tese de que a competência constitucional para julgar os crimes de responsabilidade haveria de estender-se ao processo e julgamento da ação de improbidade, agitada na Rcl 2138, ora pendente de julgamento no Supremo Tribunal, não prejudica nem é prejudicada pela inconstitucionalidade do novo § 2º do art. 84 do C.Pr.Penal. 



    2. A competência originária dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos chefes do Poder Executivo - cujo impeachment é da competência dos órgãos políticos - a cogitada competência dos tribunais não alcançaria, sequer por integração analógica, os membros do Congresso Nacional e das outras casas legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir a prática de crimes de responsabilidade. 



    3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabilidade por crimes de responsabilidade com o termo da investidura do dignitário acusado.”



    (ADI n° 2.797-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 15/09/2005, p. 19/12/2006).



    8. Nesse sentido, mister esclarecer que a situação fática dos autos difere daquelas pertinentes à Rcl n° 2.138/DF e à Pet-QO n° 3211/DF, nas quais as autoridades processadas eram detentoras de prerrogativa de foro, quais sejam, ministro de Estado e ministro do STF, respectivamente. 



    9. Assim, a par de incidir no caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, tem-se, no caso ora em análise, que o acórdão prolatado na origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator